Tribunal: TJDFT
Processo: 0756214-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756214-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDA MARIA DE JESUS ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Nivalda Maria de Jesus Araújo, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos do processo no 0716341-63.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao Distrito Federal a obrigação de fornecer o fármaco Ocrelizumabe (ID 79733995, pág. 140/149). Sustenta a Defesa que a agravante, com 67 anos de idade, foi diagnosticada com Esclerose Múltipla forma remitente em alta atividade, possuindo algumas comorbidades, de modo que o médico assistente e neurologista prescreveu como tratamento o fármaco requerido, indicando a celeridade dos cuidados indicados, sob pena de agravamento do quadro clínico e comprometimento do prognóstico terapêutico. Aduz que ingressou com ação judicial para impor ao Distrito Federal a obrigação de fornecer à agravante, por prazo indeterminado, o medicamento registrado na Anvisa Ocrelizumabe, que não consta na política pública do SUS. O pleito liminar foi indeferido diante da ausência da manifesta probabilidade do direito (ID 79733995, pág. 140/149). Inconformada, interpõe o presente recurso. Alega que a CONITEC, em 2020, não incorporou o medicamento OCRELIZUMABE para o tratamento de esclerose múltipla remitente intercorrente no Sistema Único de Saúde (SUS) por não o considerar o tratamento custo-efetivo, que a impossibilidade de substituição por outro medicamento está comprovada pelos relatórios médicos juntados aos autos e que o tratamento vindicado encontra respaldo em evidências científicas de alto nível. Argumenta a necessidade e a imprescindibilidade clínica do tratamento, bem como a incapacidade financeira da agravante em arcar com o custeio do medicamento. Ao final, pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça o medicamento requerido, no prazo de dez dias, à parte autora. No mérito, postula a confirmação da liminar deferida. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) O pedido formulado pela agravante não comporta apreciação em sede de plantão, uma vez que não foi demonstrado risco de perecimento do direito. Embora se reconheça a situação de saúde da agravante, em uma análise superficial, não existem elementos concretos que indiquem perigo grave ou iminente à sua integridade, capaz de justificar a intervenção excepcional do plantão judicial. De acordo com a Nota técnica 349322 acostada aos autos (ID 79733996 - Pág. 5), embora o NATJUS tenha se manifestado favorável à demanda, indicou não ser o caso de urgência ou emergência. Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, deixo de apreciar o agravo de instrumento. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intimem-se. TEXTO BRASÍLIA, DF, 30 de dezembro de 2025. Desembargador Roberval Casemiro Belinati Em plantão do Conselho da Magistratura